Tribunal: TJSP
Processo: 3001362-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO, NESTES AUTOS, DOS SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – INADMISSIBILIDADE – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO, NESTES AUTOS, DOS SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – INADMISSIBILIDADE – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.